Tribunal: STF
Processo: RE 436995
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
   PENSÃO. PESSOA DESIGNADA. DIREITO INTERTEMPORAL. PRECEDENTES.
1.      O óbito do instituidor é o marco temporal para definição do
   regime jurídico a que está sujeita a concessão do benefício: MS
   21.540/RJ, rel. Min. Octávio Gallotti, DJ
   14.05.96.
2.      Inexistência de preterição a direito adquirido da
   autora de receber benefício com base em normas não recepcionadas
   pelo atual sistema constitucional: ADI 762/RJ, da minha relatoria,
   DJ 14.05.2004.
3.      Agravo regimental improvido.